Tribunal: TJSP
Processo: 1022771-69.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus da prova. Competia ao Banco-réu demonstrar a lisura do bloqueio, o que não ocorreu. As alegações defensivas são genéricas e sem respaldo em prova documental. Fala-se em bloqueio por motivo de segurança e indício de fraude, porém sem detalhamento ou justificativa plausível da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus da prova. Competia ao Banco-réu demonstrar a lisura do bloqueio, o que não ocorreu. As alegações defensivas são genéricas e sem respaldo em prova documental. Fala-se em bloqueio por motivo de segurança e indício de fraude, porém sem detalhamento ou justificativa plausível da razão desse procedimento. In casu, o bloqueio mostrou-se indevido, daí a falha na prestação do serviço do Banco-réu que impediu, ainda que temporariamente, a movimentação da conta bancária do autor, sem demonstração de prévio aviso e justificativa. Situação que dificultou o acesso ao salário do autor e à movimentação ordinária da conta. Dano moral configurado. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.